Tribunal: TJSP
Processo: 2220305-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Aresto que deixou claro que eventuais pedidos de levantamento dentro das excepcionalidades apontadas pela recorrente serão apreciados – Pleito da agravante é prematuro e carece de interesse – Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2220305-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
AXITY COLOMBIA S.A.S, são embargados GETRONICS LTDA, CIMCORP
COMÉRCIO INTERNACIONAL E INFORMÁTICA S/A, CIMCORP COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA., SOPHO BUSINESS
COMMUNICATIOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e DAMOVO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47522
EDEC.No: 2220305-26.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : AXITY COLOMBIA S.A.S.
EBDOS. : GETRONICS LTDA E OUTROS.
”EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade Análise clara e precisa de todas as questões
alegadas pelas partes Aresto que deixou claro que eventuais
pedidos de levantamento dentro das excepcionalidades
apontadas pela recorrente serão apreciados
Pleito da
agravante
é
prematuro
e
carece
de
interesse

Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados.”
1)
Alega
a
parte
embargante
a
existência de obscuridade no v. acórdão de fls.
66/70
que
não
conheceu
do
recurso
da
ora
recorrente. Aduz, em síntese, que: foi proibido o
eventual levantamento de valores no cumprimento
provisório de sentença; a ressalva foi reiterada
em outras decisões proferidas pelo Magistrado de
primeira instância. Prequestiona a matéria.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub
judice”,
também
apontou
as
situações
de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, a parte embargante busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão

muito
mais
frequente
na
segunda hipótese
o provimento dos
embargos
de
declaração,
com
o
consequente saneamento do vício, poderá
ensejar a modificação do conteúdo da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir o
efeito
infringente,
pois
não
há
qualquer
teratologia na decisão impugnada, subsistindo,
apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho
da controvérsia.
Ficou demonstrado no aresto embargado
que o MM. Juiz “a quo”, em decisão subsequente à
agravada, apontou que a vedação contra a qual se
insurge a parte recorrente não é absoluta, sendo
possível a apreciação de eventual pedido de
levantamento:
“Até
porque
as
previsões dos art. 520, IV, e art. 521,
ambos do CPC, são analisadas de acordo
com o caso concreto.
Consigno
que
a
determinação de que não serão levantados
valores destes autos é porque se trata
de cumprimento provisório, bem como é
oportuno mencionar que o parágrafo único
do art. 521 dispõe que a caução será
mantida
quando
a
dispensa
resultar
manifesto risco de grave dano de difícil
ou incerta reparação” (fl. 410).
Desta forma, não há diferença formal
entre o que foi decidido e o postulado pela
agravante, sendo irrelevantes as novas decisões
que contém a ressalva temida pela embargante, pois
já ficou claro que será apreciado pedido de
levantamento
dentro
das
excepcionalidades
apontadas em sua minuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a insurgência da parte recorrente é prematura, tentando proteger
possibilidade futura e hipotética de levantamento,
cabendo-lhe a interposição do agravo apenas em
caso de efetiva denegação de pedido de levantamento.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. Desde já fica a parte embargante
advertida que a reiteração deste expediente com
intuito de rediscussão do julgado ensejará a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o,do
CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator